Tribunal: TJSP
Processo: 1036936-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– É lícita a cobrança de tarifas nos contratos anteriores à Res. 3.518, de 30.04.2008 (política de atipicidade das tarifas) – nos contratos POSTERIORES, é necessário observar: (i) a contratação e (ii) a previsão expressa em ato normativo do CMN – decisão vinculada ao acórdão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– É lícita a cobrança de tarifas nos contratos anteriores à Res. 3.518, de 30.04.2008 (política de atipicidade das tarifas) – nos contratos POSTERIORES, é necessário observar: (i) a contratação e (ii) a previsão expressa em ato normativo do CMN – decisão vinculada ao acórdão paradigma proferido nos autos do REsp. 1.251.331/RS).
- Nos termos do decidido pelo C. STJ no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – ausência de onerosidade excessiva e comprovação do serviço prestado.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
Registro: 2020.0000837201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036936-08.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIENE DOS
SANTOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL 43a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RENATA MARTINS DE CARVALHO
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO
BANCÁRIO TARIFAS DE CADASTRO AVALIAÇÃO DO
BEM AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
É lícita a cobrança de tarifas nos contratos anteriores à Res.
3.518, de 30.04.2008 (política de atipicidade das tarifas) nos
contratos POSTERIORES, é necessário observar: (i) a contratação
e (ii) a previsão expressa em ato normativo do CMN decisão
vinculada ao acórdão paradigma proferido nos autos do REsp.
1.251.331/RS).
- Nos termos do decidido pelo C. STJ no Recurso Especial n.
1.578.526-SP, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado ausência de
onerosidade excessiva e comprovação do serviço prestado.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
128/138, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que as tarifas alegadas não são abusivas,
considerando que o segurado poderia, a qualquer momento, solicitar o cancelamento do
contrato.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que as taxas cobradas pela instituição financeira são
abusivas, tais como a emissão de TAC/TEC, emissão de carnê (encargos de administração),
além dos juros abusivos, cobrados acima de 12% ao ano.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
a este Tribunal.
Acórdão de fls. 159/162 deu provimento ao recurso, para reconhecer como
abusiva a cobrança de tarifa de terceiros (seguro, registro de contrato, avaliação do bem),
com o respectivo pagamento dos valores indevidos.
O Banco Santander interpôs recurso especial contra referido Acórdão. Em
sede de admissibilidade recursal, a Presidência de Direito Privado determinou o retorno dos
autos, para aplicação dos entendimentos firmados nos recursos especiais no 163920SP e
1639259/SP.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento movido por Luciene
dos Santos em face de Banco Santander S/A, em que pretende a autora a revisão do
contrato firmado.
Pois bem.
importante consignar que a relação entre as partes deve ser interpretada sob
a égide do Código de Defesa do Consumidor, estando as partes perfeitamente incluídas
nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078, de 1990.
A instituição financeira presta serviços de natureza bancária e de crédito,
como pessoa jurídica privada, no mercado de consumo, mediante remuneração (diga-se,
recorde neste país). Logo, qualquer decisão em contrário seria considerar a Lei 8.078, de
1990, “letra morta” no sistema jurídico pátrio.
Apenas para corroborar, cita-se a Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Posicionamento que também foi consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal (ADIn
2.591); orientação igualmente pacificada neste E. Tribunal (cf. AI no 7.247.140-0; AI no
7.293.251-7; Apel. no 1.244.963-5).
Apesar de a apelação não especificar quais tarifas deveriam ser declaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
abusivas, pela petição inicial delimita-se o objeto da demanda às tarifas de emissão de
carnê e tarifa de cadastro (TAC e TEC), e de Avaliação do bem.
Com relação à alegada abusividade da cobrança das tarifas bancárias,
destacável que a matéria se encontra pacificada por meio de recurso repetitivo analisado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, impositiva a análise do Recurso
Especial n. 1.251.331/RS, julgado nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil/73 (atual art. 1.040 do NCPC), em 24 de outubro de 2013. Para tanto, transcrevo as
conclusões do referido julgamento:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti).
Em relação à cobrança de seguro de proteção financeira, a matéria objeto do
recurso foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do TEMA
972, referente aos recursos especiais no 163920/SP e no 1639259/SP, nos seguintes termos:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, referida matéria objeto do recurso
foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp
1575526/SP, que contou com a seguinte tese fixada pelo rito dos recursos repetitivos:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29663
Analisando o contrato acostado a fls. 27, firmado em março de 2016,
nota-se que fora cobrada a Tarifa de Cadastro, no valor de R$540,00 e Tarifa de
Avaliação de Bem, no valor de R$395,00. Nos termos dos recursos repetitivos acima
transcritos, não há abusividade nas cobranças, pois dentro da proporcionalidade.
A prestação do serviço fora comprovada a fls. 33, não havendo, inclusive,
onerosidade excessiva no caso concreto.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora